Tribunal: TCU
Processo: 040.442/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4135/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.442/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Pereira de Andrade (XXX.475.001-XX); Aurelina da Silva Lopes (XXX.673.801-XX); Dilza Pereira de Souza (XXX.766.967-XX); Francisco Rodger Morais (XXX.340.093-XX); Joao Francisco Pereira Neto (XXX.000.289-XX); Marcia Soares Conceicao Maia (XXX.244.077-XX); Maria Angelica Pereira de Camargo (XXX.369.861-XX); Regina Maria Santana (XXX.489.381-XX); Rita de Cassia Silva (XXX.708.846-XX); Solano Ritzel (XXX.660.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.